Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702173-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVELINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo fazendário que rejeitou sua impugnação nos autos do cumprimento individual de sentença manejada por MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVELINO, ora agravada. Entretanto, observa-se que o pleito antecipatório já foi apreciado no agravo de instrumento n. 0746849-17.2023.8.07.0000, tendo o agravante ingressado com recursos idênticos sobre a mesma decisão proferida no processo de origem. Pelo princípio da unirrecorribilidade, admite-se apenas um recurso para cada provimento judicial, havendo óbice no uso concomitante de mais de um recurso para atacar o mesmo ato judicial. Considerando a dúplice interposição de dois agravos de instrumento idênticos, verifica-se a inviabilidade do conhecimento deste recurso, pois já houve apreciação do pedido liminar no agravo de instrumento n. 0746849-17.2023.8.07.0000, o qual terá seguimento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento por aplicação do princípio da unirrecorribilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator